Tribunal: TJSP
Processo: 1515261-29.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - Omissão quanto modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Validade da cobrança. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1515261-29.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
embargado ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo 942
do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos, acolheram
os embargos, vencidos a Relatora sorteada, e o 5o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER DE
AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1515261-29.2016.8.26.0564/50000 - 23209- RBO
2
Voto 23.209
Embargos de declaração no 1515261-29.2016.8.26.0564/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Embargado: Antônio Rodrigues dos Santos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
TAXA DE
PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - Omissão
quanto modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP
Validade da cobrança. Embargos de declaração
acolhidos com efeitos modificativos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento à apelação1, com a seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPU e Taxas de Conservação de
Vias e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de
Incêndios dos exercícios de 2013 a 2015 Certidões de Dívida Ativa sem
fundamentação legal específica das exações Execução Fiscal extinta, nos
termos do art. 924, inciso I, do CPC Impossibilidade, contudo, de extinção
do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou
substituir os títulos executivos Orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios Inconstitucionalidade
reconhecida no Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos Inexigibilidade, por ofensa
aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN Ausência dos requisitos da
especificidade e da divisibilidade Prosseguimento da Execução Fiscal
1 Turma julgadora: Desa Silvana M. Mollo, Des. Octavio Machado de Barros e Desa Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1515261-29.2016.8.26.0564/50000 - 23209- RBO
3
apenas em relação ao IPU e à Taxa de Coleta de Lixo Recurso da
Municipalidade parcialmente provido, com determinação. Inconformada, a
Municipalidade sustenta omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão
no RE 643.247, propugnando pelo reconhecimento da validade da cobrança
da Taxa de Incêndio.
Recurso regularmente recebido e processado sem
resposta.
Relatado.
Quanto à Taxa de Prevenção e Extinção a Incêndio, é
certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 643.247/SP,
com repercussão geral, firmou a tese de que é inconstitucional a cobrança da
Taxa de incêndios, já que a segurança pública, presentes a prevenção e o
combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da
Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la com a
arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal
fim.
Contudo, por ocasião da modulação dos efeitos, o
Supremo Tribunal Federal aplicou efeitos prospectivos, elegendo como
marco temporal o ajuizamento da demanda, de modo que para as ações
ajuizadas antes de 01/08/2017, o que é o caso dos autos, admite-se a cobrança
da referida Taxa. Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros, de Incêndio, de
Limpeza Pública/Lixo e Contribuição de Iluminação
Pública - Omissão na fundamentação legal da Taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1515261-29.2016.8.26.0564/50000 - 23209- RBO
4
Coleta de Lixo que não gera prejuízos à defesa da
executada, visto que o tributo é previsto no código
tributário municipal - Exação que deve prosseguir com
relação ao IPTU, Taxa de Lixo e à Taxas de Incêndio
uma vez que a ação foi proposta antes de 01/08/2017 -
Execução fiscal que deve prosseguir com mera exclusão
das
taxas
inconstitucionais,
sem
necessidade
de
substituição das CDA's - mero cálculo aritmético -
Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
Cível
0621231-16.2008.8.26.0564;
Relator
(a):
Mônica
Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 28/11/2019).
Daí porque, acolhem-se os embargos, com efeitos
modificativos, para reconhecer a validade da cobrança da Taxa de Incêndio.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

Relator